Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial. Abuso da personalidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluiu os agravantes no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando comprovada a confusão patrimonial entre empresas formalmente distintas, mas com identidade de sócios, endereço e objeto social.
4. A responsabilidade dos sócios retirantes não se limita ao prazo do art. 1.032 do Código Civil quando há desconsideração da personalidade jurídica por atos fraudulentos.
5. A inclusão do espólio de sócio falecido é admitida, desde que a responsabilidade recaia sobre o acervo hereditário, não sobre os herdeiros individualmente.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 e 1.032; CPC, art. 134, § 4o.